Tribunal: TJMT
Processo: 1008449-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008449-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIVAN RODRIGUES LIMA - CPF: 049.594.293-64 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRYS CRISTINE DA SILVA FRANÇA (VÍTIMA), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ESTUPRO – 1.BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – 2.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

1.O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

2.A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Erivan Rodrigues Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator. (Id 87379473)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 19 de março de 2021, por ter praticado, em tese,
o delito previsto no artigo 213 do Código Penal.

Narra o impetrante que no decreto prisional não se encontram presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva do paciente, pois não basta a probabilidade da existência de um fato, sendo certo que devam existir elementos que apontem para uma possível autoria atribuída ao imputado, o que não ocorreu no presente caso, vez que o mesmo carece de elementos que indiquem tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

Em que pese o dever de fundamentar as decisões judiciais esteja previsto tanto em sede constitucional, quanto infraconstitucional, no caso em exame, entende que este ônus passou despercebido pelo magistrado de piso, pois “
o magistrado deu uma verdadeira aula acerca dos requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, contudo, olvidou-se de especificar quais deles estão presentes.”
(sic)

Ressalta que “A

decisão é tão genérica e copiada das demais, que a materialidade sustentada pelo juízo de base menciona a apreensão de substâncias entorpecentes: “
No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade,
conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos
”
. (sic)

Relata ainda que o paciente é primário, possui residência fixa e o contexto em que os fatos se deram deixam claro que prática de estupro não ocorreu.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou que o paciente fosse imediatamente colocado em liberdade com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão, e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (Id 87846961). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 88274455, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID 88683490.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 90911493, opinou pela concessão da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Habeas Corpus
– Estupro Tentado – Busca-se a restituição do status libertatis ao paciente, ainda que condicionado a imposição de medidas alternativas à prisão – Liminar deferida em parte - A prisão cautelar é medida excepcional, vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade - Decreto constritivo baseado na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas e ilações quanto à periculosidade do paciente, desprovidas de qualquer dado empírico a atribuir-lhe robustez – Fundamentação inidônea -- Juízo a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da necessidade da constrição cautelar, inexistindo razões com arrimo em fatos concretos que levam a crer que o suplicante, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal – In casu, afigura-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em apreço –
Pela concessão da ordem
, confirmando-se a liminar deferida anteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Erivan Rodrigues Lima
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

Com relação a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 87379474 – fls. 12 a 14)

“Vistos, 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
e
para garantia da ordem pública
, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo
art. 213 do Código Penal
. 6. Ademais, o depoente PM Sidney Brolezi do Nascimento, declarou, perante a d. autoridade policial, que foram acionados pela adolescente Joyce Kelly de Souza, a qual informou que a vítima Tamirys Cristine da Silva França fora vítima do crime de estupro. Narrando ainda, que o suspeito levou para sua residência a vítima e, ato contínuo, praticou sexo anal com a vítima a força e sem o consentimento desta. Senão vejamos:“(...) QUE fomos acionados pela testemunha JOYCE KELLY DE SOUZA (MENOR DE IDADE) onde a mesma narrava que a sua amiga TAMIRYS CRISTINE DA SILVA FRANÇA estava sendo vítima de estupro; QUE a mesma narrava que o acusado ERIVAN RODRIGUES LIMA puxou sua amiga usando força muscular, levando-a para dentro de uma residência sendo a casa do acusado; QUE vítima TAMIRYS relatou que após ser imobilizada pelo acusado o mesmo teria praticado sexo anal com a vítima a força e sem o consentimento da mesma; QUE após chegarmos no local do fato que é a casa do acusado encontramos o mesmo no interior da residência, que foi realizada a prisão do acusado; QUE o mesmo apresenta algumas lesões na cabeça que segundo a testemunha JOYCE, a mesma teria agredido o acusado usando um cabo de vassoura e desferindo golpes na cabeça do acusado, assim causando lesões no mesmo; QUE Nada mais disse, (...)”. 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziu o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de depoimentos. 8. Nesse sentido:“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por ser medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito. 2. Hipótese em que a segregação provisória está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, uma vez que solicitou o retorno da vítima para sua cidade sob a justificativa de que queria ver seu filho e teria lhe aplicado pauladas na cabeça, demonstrando frieza e crueldade. Além do mais, o crime teria ocorrido em função da negativa da vítima que se encontrava embriagada em reatar o relacionamento existente entre eles, circunstância que revela a periculosidade social do agente, não se evidenciando, assim, o constrangimento ilegal. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não possuem o condão de inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA). PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO QUE ENSEJA EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Não se presta o habeas corpus a apreciar questões que envolvam exame aprofundado de matéria fático-probatória como, no caso, a autoria do ilícito (Precedentes). II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizzee, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014. III - No caso, conforme consta do decreto prisional, o recorrente já foi condenado por crime de roubo, além de responder a inquérito policial por crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (STJ, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/10/2014, T5 - QUINTA TURMA).” 9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 13. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 14. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 15. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro o pleito formulado pelo representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a
prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado

ERIVAN RODRIGUES LIMA
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem -se estes autos. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.”

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do
fumus comissi delicti
(prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso
sob

examine
, embora seja válida discorrer sobre as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, é preciso que essa análise seja feita em consonância com outros elementos, sendo indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto (demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão.

Nesse sentido:

[...] . 7. O requisito do periculum libertatis exige a demonstração do perigo, atual ou futuro, decorrente da liberdade dos imputados. 8. Para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Precedentes. 9. É imprescindível apontar-se uma conduta dos réus que permita imputar-lhes a responsabilidade pela situação de perigo à genuinidade da prova. [...] (HC n. 137.066/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Da leitura da decisão, por mais gravosa a conduta, em tese, praticada pelo paciente, o decreto preventivo não aponta quaisquer dados concretos que denotem a imprescindibilidade da segregação cautelar, de maneira que o
periculum libertatis
, requisito indispensável para decretação da prisão preventiva, não restou suficientemente comprovado.

Efetivamente, os motivos adotados pela autoridade coatora, não encontram suporte nas hipóteses excepcionais do art. 312 do CPP. Isso porque, os fundamentos utilizados não demonstram o perigo gerado à ordem pública pelo estado de liberdade do paciente, bem como se limitam, destacando a natureza hedionda do crime.

Nesse sentido:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021).

“(...) Existe manifesta mácula do decreto de prisão preventiva se não foi evidenciado, com lastro em elementos concretos dos autos, o perigo gerado à ordem pública ou ao processo pelo estado de liberdade do denunciado. Se o juiz não mencionou as circunstâncias mais graves dos crimes imputados ao réu, o registro de outras práticas delitivas ou eventual tentativa de turbar os meios de prova, não é possível identificar o periculum libertatis imprescindível à decretação da providência de natureza cautelar e impõe-se a revogação do ato judicial, ante o vício de sua motivação. 3. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, revogar o decreto constritivo exarado contra o paciente. Ordem estendida aos corréus mencionados no mesmo ato judicial, por aplicação do art. 580 do CPP. (HC 548.307/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

Dessa forma, o fato de o delito em tela ser grave, não pode servir, por si só, de justificativa idônea para a manutenção da segregação cautelar. Ademais, não se encontram nos autos, nada que indique que, em liberdade, o paciente possa atentar contra a ordem pública, comprometer a aplicação da lei penal ou que fosse inconveniente à instrução criminal ou à ordem econômica.

Assim, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento, é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
ratifico a liminar e concedo, em definitivo, o
writ
em favor de
Erivan Rodrigues Lima
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021